Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726826-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA SAO MATEUS EIRELI - EPP AGRAVADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA SÃO MATEUS EIRELI contra decisão proferida pela Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0032584-29.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de que a parte executada pague à leiloeira o valor equivalente à comissão, determinando que o pagamento fosse realizado pela parte exequente, sucumbente nos Embargos de Terceiro. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que a decisão agravada teria desconsiderado a conduta omissiva do executado/agravado, que, mesmo intimado da penhora e da avaliação do imóvel, teria permanecido inerte, deixando de informar que o bem já não lhe pertencia. Tal omissão teria sido a verdadeira causa da frustração do leilão e das despesas dele decorrentes. Defende que, embora tenha havido sucumbência nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelas despesas do leilão decorreria da inércia do executado, que teria dado causa à execução e aos atos expropriatórios frustrados. Assim, sustenta que a responsabilidade pelas despesas da leiloeira deveria recair sobre o executado, e não sobre a exequente. Aponta que a decisão reconhece sua responsabilidade pela indicação do bem, mas ignora a responsabilidade do executado pela própria execução e pelos atos expropriatórios frustrados, o que configuraria contradição lógica e jurídica. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, para reconhecer a responsabilidade do executado/agravado pelas despesas dos atos executórios, inclusive as da leiloeira, ainda que frustrado o leilão. Preparo recolhido no ID 73577041. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 236675032 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Este juízo deferiu, no id. 155392136, a penhora sobre o Apartamento no 402, Vaga de Garagem no 51, Lote no 02, Conjunto 4, Quadra QN 320, Samambaia, Distrito Federal, Matrícula no 313581 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Contudo, após a arrematação realizada no dia 15/02/2024 (id. 186685248), os atos constritivos e expropriatórios praticados sobre tal bem foram desconstituídos, no âmbito dos embargos de terceiro no 0705778-95.2024.8.07.0001, por sentença proferida em 07/08/2024 (id. 235001915), o que motivou o pedido de desistência formulado pelos arrematantes. No id. 214905621, em momento anterior à interposição da apelação nos embargos mencionados, este juízo homologou o pedido de desistência da arrematação e autorizou a devolução aos arrematantes dos valores despendidos. A nobre leiloeira não se opôs à devolução da comissão, mas pleiteou que o pagamento do equivalente fosse realizado pela parte executada, ante o princípio da causalidade (id. 218018577). O juízo proferiu, então, o despacho de id. 222514397, assinalando o entendimento de que a questão não é regida pelo princípio da causalidade, mas sim pelo quanto previsto no edital de leilão e na lei que regulamenta a profissão de leiloeiro. Saliento que, caso aplicável fosse o princípio da causalidade e caso a leiloeira fizesse jus ao valor da comissão na situação em análise, caberia ao exequente arcar com tal valor, pois foi o responsável pela indicação do bem à penhora, bem esse que foi excluído da execução em razão de embargos de terceiro, tendo o exequente/embargado sido condenado nos consectários da sucumbência. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DO LEILOEIRO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. FALTA DE ASSINATURA DO AUTO E DE PAGAMENTO DO PREÇO. DESISTÊNCIA SUPERVENIENTE. ARREMATAÇÃO RESOLVIDA. ARTIGO 903, CAPUT E § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 39 E 40 DO DECRETO N. 21.981/1932. INTIMAÇÃO DO SEGUNDO LICITANTE DE MAIOR LANÇO PARA MANIFESTAR INTERESSE NA ARREMATAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DA COMISSÃO. REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O artigo 903, caput, do Código de Processo Civil dispõe que (Q)ualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. 1.1. É retratável a arrematação antes da assinatura do auto, pois apenas com a subscrição se concretiza o ato, segundo o artigo 903, caput, do Código de Processo Civil, de modo que a desistência expressa pelo arrematante, sem que o auto de arrematação estivesse assinado, é válida e eficaz, sendo irrelevante a alegação feita pelo leiloeiro de que o arrematante livre e conscientemente participou do leilão e ofereceu lanço com a intenção de arrematar o bem imóvel. 1.2. O § 1o, inciso III do artigo 903 do Código de Processo Civil prevê que, sem o pagamento do preço ou a prestação de caução, a arrematação poderá ser considerada resolvida, tendo o juiz entendido que o procedimento da arrematação não foi concluído e, em consequência, foi resolvido em relação ao arrematante, ao conceder oportunidade ao segundo licitante de maior lanço para manifestar interesse na arrematação. 2. Os artigos 39 e 40 do Decreto n. 21.981/1932 pressupõem a arrematação com assinatura do auto e pagamento do preço ou ao menos de sinal ou oferecimento de caução em garantia para o recebimento da comissão pelo leiloeiro, inclusive por meio de cobrança judicial e com retenção de bem pertencente ao devedor até o efetivo embolso. 2.1. Como o procedimento da arrematação não foi concluído pela falta de assinatura do auto e de pagamento do preço ou de entrega de caução, denota-se que ocorreu simples oferta que, por ser a de maior valor, foi a aceita pelo leiloeiro, pois o propósito da alienação do bem em leilão é de se conferir o direito à aquisição, em igualdade de condições, a quem se dispuser pagar preço mais elevado. 2.2. O artigo 903, caput e § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil e os artigos 39 e 40 do Decreto n. 21.981/1932 não conferem direito ao leiloeiro ao recebimento da comissão em caso de retratação superveniente, sem que a arrematação esteja concluída com a assinatura do auto e o pagamento do preço pelo arrematante. 3. O artigo 903, caput, do Código de Processo Civil admite a indenização ao leiloeiro por prejuízos, mas lhe incumbe demonstrar as despesas realizadas com a publicidade de anúncios para obter o ressarcimento pelo arrematante, tendo em vista a não concretização pela desistência superveniente à oferta de arrematação, se inexistente arrematação por outro licitante segundo a ordem decrescente dos lanços de maior valor. 3.1. Como o leiloeiro simplesmente alegou despesas com a publicação de anúncios do leilão, mas não comprovou gasto algum, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira que não há possiblidade de reconhecimento de direito à indenização. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1727673, 0731007-28.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.) Ademais, considerando que a arrematação restou frustrada em razão da procedência dos embargos de terceiro, não parece razoável que os arrematantes sejam demandados pelo valor da comissão, na forma do art. 39 do Decreto no 21.981/1932. O juízo sobre o exercício do direito de ação, contudo, cabe à leiloeira, em processo autônomo. Portanto, indefiro o pedido de que a parte executada pague à leiloeira o valor equivalente à comissão. Ressalvo, por outro lado, o direito da leiloeira de reter as despesas que eventualmente houver efetuado no desempenho das atividades referentes ao leilão, na forma do art. 4o do Decreto mencionado, e concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que demonstre o quanto desembolsou. Eventual despesa será ressarcida pelo exequente, em razão de sua sucumbência nos embargos de terceiro. Preclusa esta, libere-se todo o valor depositado por conta da arrematação, mais eventuais atualizações, em favor dos arrematantes, observando-se os dados bancários informados no id. 219232128: Yuri Corrêa Jardim, Banco Inter 077, CPF 008.679.781-63, Ag 0001, C/c 1295670-8. Por fim, ante a renúncia manifestada no id. 236578019, intime-se a parte executada, por AR, para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito independentemente de intimações pessoais, salvo as que forem consideradas imprescindíveis. Intimem-se. Consoante dicção da parte final do art. 903 do CPC, o leiloeiro tem direito à indenização/ressarcimento pelas despesas efetuadas referentes ao trabalho, desde que regularmente comprovadas. O Juízo de origem fundamenta a imposição da responsabilidade pelo ressarcimento das despesas despendidas pelo leiloeiro ao exequente, ora agravante, sob o fundamento de que este teria restado sucumbente nos autos dos Embargos de Terceiro. Ocorre que a relação jurídica travada nos autos dos Embargos de Terceiro e a nos autos de Execução de Título Extrajudicial não é a mesma. Naquele processo, a relação triangular foi perfectibilizada entre o exequente e o terceiro embargante. Já nestes autos de origem, a relação travada é entre o exequente e o executado. Nos Embargos de Terceiro, houve a condenação do exequente/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência referentes àqueles autos. Ao revés, nos autos de Execução de origem vige a regra geral insculpida no art. 82 do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade, com a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais pelo executado, que deu causa à instauração da execução em virtude de sua inadimplência. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, mesmo após intimado acerca da realização da penhora sobre o imóvel que não era de sua titularidade, o executado manteve-se silente, nada informando a respeito de que o bem não era mais de sua propriedade (ID’s 155392136 e 156341130 dos autos de origem). Verifica-se, portanto, que o exequente procedeu à penhora e posterior envio do imóvel a leilão imbuído de boa-fé, razão pela qual não deve ser penalizado ao pagamento pelo ressarcimento das despesas despendidas com o leilão do bem. Desse modo, considerando que a restituição das despesas despendidas pela leiloeira será realizada nos autos de Execução de origem, bem como considerando que os Embargos de Terceiro somente foram opostos após a arrematação do bem, ao executado compete o pagamento das despesas em questão. Atribuir tal ônus ao exequente seria ignorar a aplicação do princípio da causalidade, bem como onerar indevidamente o credor que, ignorando que o imóvel pertencesse a terceiro, o levou a leilão. Portanto, em análise perfunctória e não exaurível, sem prejuízo de eventual revisão do entendimento quando do julgamento do mérito recursal, entendo presente o fumus boni iuris, de modo a autorizar o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Igualmente presente o periculum in mora, consistente na possibilidade de prejuízos de ordem material ao agravante, ao ser compelido a realizar o ressarcimento das despesas despendidas pela leiloeira. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2025 17:43:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador